Tribunal: TJMT
Processo: 1005507-25.2023.8.11.0037
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005507-25.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MICHELLE REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 998.402.941-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 – 1
a TURMA RECURSAL.

PROTOCOLO No:

1005507-25.2023.8.11.0037.

ORIGEM
: JUIZADOS ESPECIAIS DE PRIMAVERA DO LESTE.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE.

RECORRIDOS
:
MICHELE REZENDE DE OLIVEIRA E ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 a 24/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedente pedido de fornecimento gratuito dos medicamentos Torval CR Valproato de Sódio 500mg e 300mg, além de outros tratamentos necessários, desde que justificados por prescrição médica. A parte autora, portadora de retardo mental moderado (CID F71), comprovou a imprescindibilidade do tratamento. A sentença confirmou a tutela antecipada anteriormente concedida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questões em discussão: i) verificar se restou configurada a urgência e emergência no caso concreto; ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre os entes federativos no dever de fornecimento dos medicamentos; iii) determinar se a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal de 1988 impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar o direito à saúde (arts. 6o, 23, II; 30, VII; 196 e 198 da CF/1988), cabendo a qualquer ente federado, isoladamente, ser responsabilizado pelo fornecimento de tratamentos essenciais à preservação da saúde e da vida.

4.

A responsabilidade solidária dos entes federativos foi reafirmada pelo STF no Tema 793 (RE 855.178/SE), permitindo à parte autora demandar qualquer dos entes, conforme conveniência, sem que isso configure ilegitimidade passiva.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o Estado deve fornecer gratuitamente os medicamentos necessários às pessoas carentes, independentemente de sua previsão em listas do SUS, desde que comprovada sua necessidade médica.

6.

Os documentos médicos demonstram a urgência do tratamento, inclusive em razão de histórico de tentativa de autoextermínio, sendo inviável a interrupção da medicação, sob pena de agravamento do quadro clínico da autora.

7.

A existência de regulamentações infraconstitucionais sobre repartição de competências na gestão do SUS não afasta a solidariedade constitucional entre os entes para garantir o direito à saúde.

8.

As demais teses recursais, como limitação de valores à tabela do SUS (Tema 1.033), direcionamento de bloqueios judiciais apenas ao Estado de Mato Grosso, exigência de prestação de contas e renovação periódica da receita médica, não afastam a obrigação solidária nem a urgência comprovada do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos em casos de comprovada necessidade médica e urgência é solidária entre os entes federativos, independentemente da previsão do fármaco em listas oficiais do SUS.

2.

O particular pode ajuizar ação contra qualquer ente federativo para assegurar o direito à saúde, conforme sua conveniência e facilidade de acesso ao serviço.

3.

A existência de regulação infraconstitucional quanto à gestão do SUS não exclui a legitimidade passiva de qualquer dos entes federados em demandas de fornecimento de medicamentos.

4.

A limitação do valor do medicamento ao teto da tabela do SUS, bem como exigências adicionais como renovação periódica da receita ou prestação de contas, não se sobrepõem à urgência e à imprescindibilidade do tratamento comprovado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, II; 30, VII; 196; 198; 194, parágrafo único; Lei no 9.099/1995, art. 46; Lei no 8.080/1990; Decreto no 7.508/2011.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 855.178/SE (Tema 793), Pleno; STJ, REsp 1548342/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 03.09.2015, DJe 10.11.2015; TJMG, AI no 10000212316426001, Rel. Des. Albergaria Costa, j. 25.02.2022; TJRS, Apelação/Remessa Necessária no 70084125343, Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler, j. 13.04.2020; TJMS, AI no 1401296-67.2020.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 13.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado, município de Primavera do Leste, contra decisão singular, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga (ID 290120888) e julgou
procedentes
os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela antecipada concedida anteriormente, condenando os demandados a fornecerem, solidariamente, os medicamentos Torval CR Valproato de Sódio 500mg e Torval CR Valproato de Sódio 300mg, bem como demais tratamentos que se fizerem necessários, desde que com justificativa médica, em favor da parte autora.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

a)

Requisitos para fornecimento do medicamento fora do SUS – Tema no 6 do Supremo Tribunal Federal (STF);

b)

Responsabilidade solidária – Necessidade de individualização do ente político nas determinações judiciais;

c)

Tratamento de alto custo e alta complexidade – responsabilidade do Estado de Mato Grosso;

d)

Limitação da condenação ao valor da tabela do SUS – Repercussão Geral fixada pelo STF – Tema no 1.033;

e)

Imposição de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 meses;

f)

Realização de bloqueios judiciais via Sisbajud da conta do Estado de Mato Grosso;

g)

Liberação de valores públicos de maneira gradual e após prestação de contas periódicas a cada 3 meses;

Ao final, requer o indeferimento integral dos pedidos autorais, em relação ao Tema no 6 do STF. Alternativamente, pleiteia: a) a condenação do Estado de Mato Grosso, em razão de tratar de procedimento de alto custo e alta complexidade; b) que eventual bloqueio de verbas públicas recaia sobre as contas bancárias do Estado de Mato Grosso; c) seja observado a limitação do preço ao teto previsto pelo STF em Repercussão Geral (Tema 1.033); d) seja determinada a renovação periódica da prescrição médica, a cada 3 meses; e) a realização de bloqueios judiciais via Sisbajud, com liberação dos valores públicos de maneira gradual e após prestações de contas periódicas, a cada 3 meses.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 290120895), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida, com a condenação do recorrente nos honorários de sucumbência.

O Estado de Mato Grosso
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, em parecer (ID 294321370), opinou pelo conhecimento do recurso e por seu não provimento, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Constata-se, da petição inicial, que a reclamante é acometida de retardo mental moderado – menção de ausência – comprometimento mínimo do comportamento (CID F71), estando incapacitada de exercer suas atividades diárias, necessitando dos medicamentos Torval CR Valproato de Sódio 500mg e Torval CR Valproato de Sódio 300mg.

Sustenta que, conforme laudo médico, não pode interromper o tratamento, visto que o não uso pode causar alterações de comportamento, sendo a medicação prescrita imprescindível tanto para o tratamento em si quanto para posteriores decisões médicas, sendo caso de urgência, conforme laudo médico.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgou procedentes os pedidos iniciais, por entender que restou comprovada a necessidade da utilização dos medicamentos prescritos por médico especialista que realiza acompanhamento da reclamante e, ainda, pelas informações dos relatórios apresentados que constam remissão completa dos episódios de agitação psicomotora.

Pois bem, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Ainda, conforme os artigos 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos, sendo dever do Estado, por seus entes federativos, garantir, mediante políticas sociais e econômicas, a redução do risco de doenças e de outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei no 8.080/90 e Decreto no 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais não interferem na solidariedade existente entre os entes federados, resultando na possibilidade de aquele que necessita do tratamento médico e não tem condições próprias de custeá-lo, poder demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida ou a vida digna.

Em razão disso,
o particular tem, inclusive, a prerrogativa de escolher contra quem será ajuizada a sua ação, buscando os serviços públicos de saúde e considerando, entre outros fatores, a facilidade de recebimento do serviço demandado
, sem que corra o risco de ver sua ação extinta, por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS - LEGITIMIDADE PASSIVA - ENTES FEDERADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - 1. Em observância aos artigos 6o e 196, da Constituição Federal, os municípios, assim como os estados-membros e a própria União Federal, estão obrigados, ainda que por intermédio de prestações positivas, a promover o direito fundamental à saúde. 2. Considera-se que a responsabilidade pela dispensação de medicamentos, insumos e realização de tratamentos é solidária entre os entes públicos, sendo possível à parte, por força de tal modalidade obrigacional, escolher contra qual dos entes litigar. Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde ( CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). Os preceitos constitucionais traçam como objetivo da seguridade social, na qual se inclui a saúde, a universalidade de sua cobertura e de seu atendimento, garantindo-se a todos que dela necessitem o direito fundamental de obter do Poder Público ações e serviços que promovam a proteção e recuperação da saúde (CF/1988, art. 194 e parágrafo único c/c arts. 196 e 197). V.V.: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. SOPESAMENTO. A atuação dos Poderes do Estado, em especial do Poder Judiciário no reconhecimento, proteção e efetivação do direito à saúde deve ser realizada de forma cautelosa, sob pena de violar a própria isonomia e ingerir indevidamente nas finanças públicas do Estado, cada vez mais escassas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MG - AI: 10000212316426001 MG, Relator: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 25/02/2022, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2022).

O Superior Tribunal de Justiça, após a definição da Tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, já proferiu diversas decisões
reiterando a solidariedade entre os Entes Públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DEVER DO ESTADO. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTO. PESSOAS CARENTES.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que é dever do Estado fornecer gratuitamente às pessoas carentes a medicação necessária para o efetivo tratamento médico, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal.

2. A responsabilidade em matéria de saúde, aqui traduzida pela distribuição gratuita de medicamentos em favor de pessoas carentes
, é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

3. Recurso Especial não provido.

(STJ – REsp 1548342/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 10/11/2015) (grifei).

Nessa senda, no TEMA 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...)
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde
.(...)
6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”.
(...)

(Apelação / Remessa Necessária, No 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO –
TEMA N.o 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.o 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.o 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

(...)
II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE no 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências
. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020).

No presente caso, os documentos médicos juntados aos autos (IDs 290120858 e 290120869) demonstram, de forma inequívoca, a urgência no uso contínuo dos medicamentos, inclusive considerando histórico de tentativa de autoextermínio (ID 290120869, pág. 2).

Dessa forma, estando comprovada a necessidade na realização dos medicamentos pela reclamante para o não agravamento de seu quadro de saúde, bem como diante da responsabilidade solidária entre os entes federados nas demandas relativas ao direito à saúde, é certo que a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Diante de todo o exposto,
conheço
do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento custas e despesas processuais, por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025